Tribunal: TJDFT
Processo: 0701061-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. CONDENAÇÕES ANTERIORES POR CRIMES GRAVES. DESCUMPRIMENTO DE REGIME DOMICILIAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), sob fundamento da necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.
2. A defesa alega que a quantidade de drogas apreendida (20,93g de maconha e 2,10g de crack) é reduzida e compatível com a conduta tipificada no artigo 28 da Lei de Drogas, sustentando ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva.
3. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, com base na reincidência do paciente, que possui condenações anteriores por crimes graves, como roubo agravado, roubo simples, estupro, ameaça e descumprimento de medidas protetivas, além do descumprimento do regime de prisão domiciliar.
4. A custódia preventiva é justificada pela necessidade de resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva, uma vez que o paciente voltou a delinquir mesmo após progressão de regime e cumprimento de pena anterior, evidenciando desprezo pelas determinações judiciais.
5. A alegação de ausência de fundamentação idônea não se sustenta, uma vez que a decisão atacada demonstra concretamente o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, reforçado pela conduta reiterada do paciente.
6. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas, pois o histórico criminal do paciente indica elevado risco de reiteração criminosa, especialmente considerando seu envolvimento com crimes de violência e grave ameaça.
7. Ordem conhecida e denegada.